Tribunal: TJBA
Processo: 8020227-54.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8020227-54.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: EUNICE MATOS BATISTA Advogado(s): ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL COLETIVA E DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. A controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do cumprimento do acórdão prolatado pela Seção Cível de Direito Público desta Corte nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000, impetrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia - AFPEB e que assegurou aos profissionais do magistério público estadual, ativos, inativos e pensionistas com paridade vencimental, nos termos da Emenda Constitucional n. 41/2003, o direito à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, com os devidos reflexos patrimoniais. 2. Cumpre rememorar que o Piso Nacional do Magistério, regulamentado pela Lei Federal n. 11.738/2008, alcança os titulares de cargo efetivo da carreira de Magistério Público da educação básica que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, bem assim os que se encontravam em fruição de aposentadoria ao tempo da referida reforma constitucional, em virtude das previsões contidas nos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 c/c art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005, que estabeleceram os parâmetros para o reconhecimento da paridade vencimental. Nesse sentido, considerando que a parte exequente iniciou o exercício do magistério em 11/04/1955, bem assim que já se encontra aposentada, consoante contracheque colacionado aos autos (ID 43460627, da Petição Cível n. 8020224-02.2023.8.05.0000, e ID 43460674, da Petição Cível n. 8020227-54.2023.8.05.0000), impõe-se o reconhecimento da paridade vencimental no caso concreto, em estrita observância ao título judicial e às reformas constitucionais. 3. Como consequência, o Estado da Bahia deve ser compelido ao pagamento das diferenças decorrentes da demora na implementação da obrigação de fazer - reajuste dos proventos de aposentadoria da parte exequente para adequá-los ao Piso Nacional do Magistério -, a ser efetivado mediante folha suplementar, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 45) e pela Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em casos análogos. 4. No que concerne aos cálculos apresentados (ID 43460677, da Petição Cível n. 8020227-54.2023.8.05.0000), totalizando o montante de R$ 72.268,61 (setenta e dois mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), observa-se que, além de não ter havido impugnação específica pelo ente público, as apurações realizadas pela parte exequente demonstram compatibilidade com os vetores fixados no título exequendo e nos precedentes emanados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se, por isso mesmo, a homologação. 5. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, deve-se observar o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual o cumprimento individual de decisão judicial decorrente de Mandado de Segurança Coletivo não afasta a condenação de honorários sucumbenciais. 6. Homologados os pedidos formulados nas execuções de fazer e de pagar, fixando-se o seguinte: (i) em relação à obrigação de fazer, o Estado da Bahia deve proceder ao reajuste dos proventos de aposentadoria da parte exequente, adequando-os ao Piso Nacional do Magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, bem como ao pagamento das diferenças entre a data do ajuizamento da ação e da implantação da obrigação de fazer por crédito em folha suplementar; (ii) em relação à obrigação de pagar, o Estado deve proceder ao pagamento da quantia devida, através de Precatório, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 7. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais: (i) em relação à obrigação de fazer, a Fazenda Pública Estadual fica obrigada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido; (ii) em relação à obrigação de pagar, o Estado da Bahia fica obrigado ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o crédito exequendo, tudo com base no art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Petição Cível n. 8020227-54.2023.8.05.0000, no qual figura como exequente EUNICE MATOS BATISTA e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em HOMOLOGAR OS PEDIDOS FORMULADOS NAS EXECUÇÕES DE FAZER E DE PAGAR, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça